Tribunal: STF
Processo: HC 91803
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO 
   DA PENA (INCISO XLVI DO ARTIGO 5º DA CF/88). ACÓRDÃO QUE REDUZIU 
   A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL 
   SEMI-ABERTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 
   44 DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DA 
   PENA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. ORDEM PARCIALMENTE 
   CONCEDIDA.
1. A imediata fixação de regime prisional aberto 
   esbarra no âmbito de cognição sumária do habeas corpus. 
   Verdadeira via de atalho que não se presta para reavaliar as 
   premissas factuais em que se louvou o Juízo processante da causa 
   para a fixação do regime semi-aberto de cumprimento da pena. 
2. 
   As penas restritivas de direito têm assento constitucional 
   (inciso XLVI do artigo 5º da Constituição Federal) e são 
   timbradas pela contraposição aos efeitos certamente traumáticos e 
   estigmatizantes do cárcere. O exame dos requisitos necessários à 
   substituição da pena integra o já tradicional "sistema trifásico" 
   de aplicação da reprimenda (artigo 68 do CP).
3. O magistrado 
   não pode silenciar sobre o artigo 44 do Código Penal (inciso IV 
   do artigo 59 do Código Penal). Para atender à finalidade da norma,
   o juiz precisa examinar as circunstâncias do caso concreto e 
   nelas encontrar os fundamentos da negativa, ou da concessão da 
   substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva 
   de direitos. Exame que nem sequer foi cogitado pelo Superior 
   Tribunal de Justiça, no caso dos autos, embora expressamente 
   requerido pela defesa; sendo certo que a única circunstância 
   judicial desfavorável ao paciente ("consequências do crime") não 
   figura do rol do inciso III do mesmo artigo 44 do CP.
4. Ordem 
   parcialmente concedida, tão-somente para determinar que o 
   Superior Tribunal de Justiça proceda, com base nas circunstâncias 
   do caso concreto, ao exame de que trata o artigo 44 do Código 
   Penal.